Tribunal: TJMT
Processo: 1013232-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013232-50.2021.8.11.0000 – Primavera do Leste
Agravante: Michelle Pollyanna Nunes Silva
Agravada: Distribuidora de Bebidas Kuluene - DISBEK
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Michelle Pollyanna Nunes Silva em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move a Distribuidora de Bebidas Kuluene - DISBEK, rejeitou a impugnação à penhora apresentada.
Inconformada, a agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a citação por hora certa realizada é nula, tendo em vista que sequer conhece o suposto funcionário indicado na certidão emitida pelo oficial de justiça.
Segue sustentando a ausência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, não havendo justificativa para o deferimento do pedido. Alega que o valor penhorado, no montante de R$ 47.863,13 (quarenta e sete mil oitocentos e sessenta e três reais e treze centavos), ultrapassa a cota parte da agravante na empresa Poliana Distribuidora de Bebidas Ltda., que é de 50% (cinquenta por cento). Pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Pois bem. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso” (grifei).
Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).
Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o, verbis:
“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.
In casu, observa-se que a agravante não comprovou sua real situação econômica, posto que somente a alegação de que se encontra em dificuldade financeira não presta a tal finalidade, não retratando a sua real situação patrimonial, de modo que não demonstrou a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.
Destarte, os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.
Ressalto que as informações trazidas à baila pela própria recorrente evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.
Além disso, basta uma simples simulação no sítio eletrônico deste Tribunal, acerca do valor do preparo recursal a ser pago pela recorrente, para se chegar no montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), não havendo que se falar na impossibilidade de pagamento.
Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, indefiro os benefícios da justiça gratuita, e determino que a agravante proceda ao preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o art. 99, §7o, do CPC, sob pena de deserção, restando por ora, prejudicada a análise dos demais pedidos.
P. I.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator